Tribunal: STF
Processo: RE 1581291
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA PELA GUARDA MUNICIPAL CONSIDERADA ILEGAL PELA CORTE A QUO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO PROVIDO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que assentou, in verbis: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL POR GUARDAS MUNICIPAIS. ILICITUDE DAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a decisão que concedeu habeas corpus para reconhecer a invalidade de busca pessoal realizada por guardas municipais e a consequente ilicitude das provas obtidas, resultando na absolvição do paciente por ausência de prova da materialidade dos delitos previstos no artigo 304, c/c o artigo 297, do Código Penal. 



    II. Questão em discussão 



    2. A discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada por guardas municipais, sem fundada suspeita e fora de suas atribuições legais, é válida e se as provas obtidas por tal meio podem ser utilizadas para condenação. 



    3. Há também a discussão acerca da competência das guardas municipais para realizar abordagens e buscas pessoais em locais conhecidos por tráfico de drogas. 



    III. Razões de decidir 



    4. A busca pessoal realizada por guardas municipais foi considerada inválida por não haver fundada suspeita objetiva que justificasse a medida, conforme exigido pelo art. 244 do CPP. 



    5. A atuação das guardas municipais deve estar vinculada à proteção de bens, serviços e instalações municipais, não sendo de sua competência realizar atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias. 



    6. A descoberta posterior de objetos ilícitos não convalida a busca realizada sem justa causa, resultando na ilicitude das provas obtidas e das que delas decorreram, de acordo com o art. 157 do CPP. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento:  1. A busca pessoal realizada por guardas municipais sem fundada suspeita e fora de suas atribuições legais é inválida. 2. A ilicitude das provas obtidas por meio de busca pessoal irregular contamina todas as provas dela decorrentes. 3. A atuação das guardas municipais deve estar vinculada à proteção de bens, serviços e instalações municipais, não sendo de sua competência realizar atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias.



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput, X e LVI; 6º, caput, e 144, caput e § 8º, da Constituição Federal. 



    Alega, em síntese, que “inexistem quaisquer dúvidas de que se tratava de prática de crime em flagrante-delito e que a atuação dos agentes públicos se deu em razão de fundadas razões, existente justa causa. A tese de nulidade foi bem afastada na origem, como revela a leitura do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, guardas municipais avistaram o agravado em atitude suspeita, pois estava em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e aparentava incômodo ao perceber a viatura, razão pela qual decidiram abordá-lo, momento em que solicitaram seu documento de identificação, ocasião em que ele presentou aos agentes a carteira de identidade falsa que trazia consigo, em nome de ‘Paulo César’”.



    Requer seja provido o recurso extraordinário, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas.



    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Turma de origem para eventual juízo de retratação, tendo em vista o julgamento do Tema 656 da Repercussão Geral. O julgamento proferido em sede de juízo de retratação restou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JUÍZO  DE  RETRATAÇÃO. BUSCA PESSOAL. ATUAÇÃO GUARDA MUNICIPAL. TEMA 656/STF. FUNDADA SUSPEITA. INEXISTENTE. AUSÊNCIA REFERIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO EM PARTE PARA RECONHECER VÁLIDA A ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. MANTIDA A AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. 



    I. Caso em exame 



    1. Autos devolvidos a este colegiado pela E. Vice-Presidência desta Corte, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, para eventual juízo de retratação diante do Tema n. 656 do STF. 



    2.  O acórdão proferido  reconheceu a  invalidade da busca pessoal realizada e a consequente ilicitude das provas por tal meio obtidas, diante da atuação da Guarda Municipal e da ausência de fundada suspeita para busca pessoal.  



    3.  O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário em que sustenta a regularidade de atuação da Guarda Municipal e a existência de fundada suspeita para busca pessoal. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se é válida a atuação da Guarda Municipal e se havia fundada suspeita para busca pessoal. 



    III. Razões de decidir 



    5. Nos termos do Tema 656/STF a  guarda municipal  pode realizar busca pessoal, devendo, porém, haver fundada suspeita. 



    6.  A abordagem decorreu do fato de o paciente estar em "local conhecido pela mercancia de entorpecentes" e ter ficado " manifestamente incomodado ao perceber a viatura". Assim, não se verifica fundada suspeita, diante da ausência de referibilidade da medida. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Reconsideração em parte do acórdão, apenas para reconhecer a atribuição da Guarda Municipal, mantida a conclusão pela ausência de fundada suspeita para a busca pessoal. 



    Tese de julgamento: "1. A análise da busca pessoal realizada pelos guardas municipais prescinde da análise sobre a relação da atuação dos agentes com a defesa do patrimônio municipal, conforme o Tema 656 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.  2. Remanescendo a análise sobre a existência de fundada suspeita para a abordagem  pessoal,  a impressão subjetiva dos agentes não é suficiente para justificar a abordagem policial."



    Ato contínuo, a Corte a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo.



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso merece prosperar.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem compreensão diversa daquela a que chegou o Superior Tribunal de Justiça em tema de busca pessoal e prisão em flagrante realizada pela Guarda Municipal, no exercício de suas competências constitucionais.



    In casu, o STJ declarou nulas as provas dos autos à consideração de que a abordagem efetuada pela Guarda Civil fora ilícita, por considerar ausente situação de flagrante delito que justificasse a busca pessoal.



    Nos termos do voto condutor do acórdão recorrido, “a abordagem decorreu do fato de o paciente estar em ‘local conhecido pela mercancia de entorpecentes’ e ter ficado ‘manifestamente incomodado ao perceber a viatura’. Assim, não se verifica fundada suspeita, diante da ausência de referibilidade da medida”. 



    Esta não tem sido, porém, a compreensão deste Supremo Tribunal Federal na matéria, como se extrai dos seguintes precedentes:



    “Ementa: Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante realizada por guardas municipais. Legalidade. Fundada suspeita para a busca pessoal. Nulidade na inquirição realizada pelo magistrado de origem. Preclusão. Prejuízo não demonstrado. Detração da pena. Competência do Juízo da Execução Penal. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão em que concedi a ordem de habeas corpus, de ofício (RISTF, art. 192), para absolver o recorrente do crime de tráfico e determinei a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente para que avaliasse a aplicação das sanções aludidas no tema 506 da repercussão geral. II. Questão em discussão 2. Análise de teses remanescentes atinentes à nulidade da prisão em flagrante realizada por guardas municipais e à violação ao disposto no art. 212 do Código de Processo Penal. 3. Possibilidade de detração da pena. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que legítimas são as buscas pessoais fundadas em suspeita decorrente do comportamento do investigado. Além disso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 995, Dje 9.10.2023, julgou inconstitucionais todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública. 5. A nulidade por ofensa ao art. 212 do Código de Processo Penal, não foi arguida na própria audiência de instrução e julgamento, momento oportuno para tal impugnação, razão por que se encontra preclusa. 6. Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (pas de nullité sans grief). A condenação não é prova do prejuízo, motivo por que é imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável. Precedentes. 7. A detração, quando não realizada na sentença, compete ao juízo da execução penal, não ao Tribunal de Justiça ou às Cortes Superiores. Precedentes. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido.” (RHC 255.643-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17/06/2025)



    “Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Para além de observar que esta é a segunda vez que o acusado é preso em flagrante por tráfico de drogas, as instâncias de origem deixaram consignado que ‘o paciente foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas civis municipais estavam legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade’ (trecho do acórdão estadual). Essas circunstâncias atraem a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.’ (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). 2. Para dissentir das instâncias de origem — no sentido de que não havia situação de flagrância —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Precedente: HC 215.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 220.447-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2022)



    “Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (‘Da segurança pública’), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 2. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, a guarda civil pode – como qualquer pessoa do povo - realizar o flagrante delito, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal. 3. Não há qualquer ilegalidade na ação dos guardas municipais, pois as fundadas razões para a prisão em flagrante foram devidamente justificadas no curso do processo. Precedentes. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.471.280-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 06/03/2024)



    “EMENTA: PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL: POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NULIDADES NÃO DEMONSTRADAS. 1. Não se verifica ilegalidade na ação da Guarda Municipal, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante — art. 301 do CPP. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal julgou procedente pedido formalizado na APDF nº 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, ‘declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública’. 3. O reconhecimento de pessoal, ainda que realizado em desconformidade com o disposto nos arts. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser levado em consideração pelo Órgão julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, em respaldo às conclusões adotadas. Precedentes. 4. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 227.997-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 23/02/2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PENAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA PRISÃO LEVADA A EFEITO PELA GUARDA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.490.579-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 25/09/2024)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO REALIZADO PELA GUARDA MUNICIPAL CONSIDERADO ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A competência deferida ao relator para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte, não derroga o princípio da colegialidade. Precedentes. 2. A cláusula de inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, tem sua compreensão definida, em sede de repercussão geral, nos seguintes termos: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. (Plenário, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Repercussão Geral Tema 280, DJE 10/05/2016). 3. In casu, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se em sentido diverso daquele a que chegou o Superior Tribunal de Justiça em tema de ingresso domiciliar por agentes dos órgãos de segurança pública, no exercício de seu mister de repressão de práticas criminosas e na garantia da segurança pública. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1.470.511-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 10/06/2024)



    Consectariamente, forçoso é concluir que o acórdão recorrido revela-se manifestamente contrário à compreensão desta Suprema Corte na matéria.



    Ex positis, DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público do Estado de São Paulo, para anular o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assentar a licitude da prisão efetuada pela Guarda Civil Municipal e restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos n.1500905-96.2020.8.26.0270.   



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente